Tribunal: TJDFT
Processo: 0750777-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Embargos declaratórios. Penhora de verba remuneratória. CPC 833, § 2°. Honorários advocatícios.
É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°, as quais não incluem honorários advocatícios.